Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. GOLPE DE TROCA DE TITULARIDADE DO CHIP. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ausência de ato ilícito por culpa de terceiro e do consumidor. Acrescentou que os fatos narrados não são suficientes para caracterizar o dano moral, em face do que requereu o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente a redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se a parte possui legitimidade passiva; (ii) se houve vício no serviço prestado, bem como se foi capaz de gerar dano extrapatrimonial e a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, a fraude bancária ocorreu após a inabilitação do chip do aparelho da autora por ação de estelionatários. Assim, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que uma estelionatária, portando documento falso, habilitou o chip da autora em outro aparelho, o que deu ensejo às fraudes bancárias, restando caracterizado o vício no serviço prestado pela recorrente. Por conseguinte, a falha na prestação do serviço resultou em inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais.
9. Cabe ressaltar que a indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, a situação vivenciada pela autora trouxe ansiedade e preocupação fora do comum, mormente considerando o acesso ao aplicativo bancário e às movimentações financeiras, além de todos os aborrecimentos para a solução do problema e para ressarcimento dos danos. Tal situação supera os meros aborrecimentos do cotidiano e atinge a personalidade da consumidora, merecendo reparo.
10. Quanto ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Consideradas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 14, § 3o; CF, art. 5o, V e X.